Tribunal: TJDFT
Processo: 0707613-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHOS MENORES. JULGAMENTO DE IMPROCEDENCIA. RECONVENÇAO. PROCEDENCIA. MAJORAÇAO DA VERBA ALIMENTAR OFERTADA. BINÔMIIO NECESSIDADE-CAPACIDADE E PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. APELAÇÃO DO AUTOR-RECONVINDO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria trazida na apelação, a qual não foi submetida à apreciação do magistrado a quo, constitui inovação recursal e supressão de instância e nessa parte o recurso não merece ser conhecido, sob pena de supressão de instância.
2. Fixados os alimentos em valor compatível com o binômio necessidade/possibilidade e em atenção ao principio da proporcionalidade e da razoabilidade, confirma-se o quantum arbitrado.
3. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte em que conhecido improvido. Sentença mantida.